Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-82.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA DE TENRA IDADE. NÃO RECOMENDAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL PELO CRPAV. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se correta a decisão que revogou a determinação de realização de depoimento especial de criança de quatro anos de idade baseada na não recomendação do Centro de Referência para Proteção Integral da Criança e do Adolescente em Situação de Violência Sexual – CRPAV.

2. Submeter a menor a novas inquirições sobre o fato, ainda que por meio de uma equipe capacitada para tanto, seria obrigá-la a suportar, novamente, sofrimentos desnecessários trazidos pela reavivação dos supostos acontecimentos, especialmente depois de decorrido mais de um ano do episódio.

3. Recurso conhecido e desprovido.